Tribunal: TJES
Processo: 5001198-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001198-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEONARDO LIMA RODRIGUEZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001198-81.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDOS: LEONARDO LIMA RODRIGUEZ

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.
DECISUM
REFORMADO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de cumprimento da sentença de ID. 1510937 que julgou procedentes os pedidos formulados por LEONARDO LIMA RODRIGUEZ em face de BANCO BMG S.A, pela qual restou determinada a redução das parcelas do empréstimo consignado entre as partes, que antes eram 96, para 41, além de indenização por danos morais.

A parte Exequente requereu a intimação pessoal do banco acionado para que fossem cumpridas as obrigações de fazer, quais sejam, de retirar o empréstimo de n° 304743137 de seu contracheque e de reduzir as parcelas do contrato de nº 301851105 de 96 para 41, no valor mensal de R$ 1.075,00, sob pena de multa diária. Além disso, requereu o pagamento dos valores referentes à indenização por danos materiais e morais.

Posteriormente, o Exequente se manifestou nos autos em duas ocasiões (ID. 5089479 e 5089708), informando que ainda consta em seu contracheque a existência de 96 parcelas referente ao contrato de nº 301851105, apesar de ter sido determinada a redução para 41 parcelas; somado ao fato de que foi descontado de seu benefício previdenciário uma parcela referente a empréstimo que já se encontrava suspenso liminarmente.

Em resposta às alegações do Exequente, o banco Executado acostou aos autos documento a fim de demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação (ID. 5089717), pelo qual se extrai que apesar de constar a existência de 96 parcelas, a cobrança se limita à 41 parcelas, sendo que apenas entre as parcelas 19 a 41 consta a situação “em aberto”, e da parcela 42 em diante, consta a situação “liquidada em dia”. Assim, requereu o reconhecimento do cumprimento da obrigação.

Entretanto, após o Exequente reiterar a alegação de descumprimento da obrigação (ID. 5089726), o juízo de piso intimou o Executado para comprovar o cumprimento da obrigação, no prazo de 48h.

Em decorrência disso, o executado opôs embargos à execução (ID. 5089779). Na ocasião, alega a inexistência do descumprimento alegado pelo exequente; a inaplicabilidade da multa requerida e o excesso do valor arbitrado a título de astreintes. Requer seja indeferido o pedido de cumprimento de sentença.

Posteriormente, foi proferida decisão pelo juízo de piso (ID. 5089784), que julgou os embargos à execução nos seguintes termos:

Pelo exposto e de tudo que consta dos autos, REJEITO EM PARTE as pretensões do embargante, e vejo por bem aplicar a penalidade à ré pelo descumprimento do comando judicial, contudo reduzo o valor da multa a ser aplicada para a ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Irresignado, o banco executado interpôs Recurso Inominado (ID. 5089786), sustentando a inaplicabilidade das astreintes fixadas em razão de não ter havido descumprimento da obrigação de fazer, vez que, do extrato contratual colacionado aos autos no ID.
5089695 é possível identificar que as prestações 42 a 96 foram liquidadas, com a consequente redução das prestações para pagamento, limitadas a 41 parcelas, conforme determinado em sentença. No mais, aduz a necessidade de minoração do valor das astreintes ante o excesso no valor arbitrado. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os embargos à execução e, subsidiariamente, requer extinção ou minoração da multa fixada.

A parte Executada apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5089790), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o presente Recurso Inominado foi interposto em face da decisão que rejeitou os embargos à execução opostos pela ora recorrente, e acolheu a alegação de descumprimento da obrigação, condenando o recorrente ao pagamento de multa.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da
sentença
, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, considero que a Decisão objeto do presente recurso pôs fim à fase cognitiva, razão pela qual entendo como cabível o presente recurso,
in casu,
e este deve ser
conhecido,
e recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Passo à análise do mérito.

O cerne da questão consiste em verificar se a prova coligida aos autos é apta a comprovar suposto descumprimento da obrigação pelo recorrente, bem como se o fato geraria ao recorrido o direito ao recebimento da multa pretendida

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada. Explico.

Não obstante o autor, ora recorrido, tenha alegado que permanece a cobrança referente à 96 parcelas, juntando aos autos seu extrato de empréstimos consignados, entendo que tal documento não é suficiente para demonstrar o eventual descumprimento da obrigação.

Isto porque, conforme se extrai do documento de ID. 5089717 acostado pelo executado, ora recorrente, somente consta a informação “em aberto” entre as parcelas 19 e 41, sendo que a partir da parcela 42 à 96, consta a situação “liquidada em dia”. Logo, pela simples menção às 96 parcelas no extrato do autor não é possível presumir que a obrigação não foi cumprida, uma vez que não houve cobrança que ultrapassasse a 41ª parcela.

Desta feita, ouso em discordar do entendimento do juízo de piso, uma vez que, apesar do alegado descumprimento, não há evidências neste sentido. Ademais, caberia ao recorrido demonstrar, de forma concreta e indene de dúvidas, que não houve o cumprimento da obrigação, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, assiste razão ao recorrente, não sendo o caso de se impor a aplicação da multa pelo eventual descumprimento da obrigação, pois, por ora, não restou evidenciado que o banco realizou cobranças que extrapolam os limites da obrigação a qual foi condenado.

Por tais motivos, merece reforma o
decisum
guerreado, para dar provimento aos embargos à execução, declarando a ausência de descumprimento da obrigação e afastando a multa aplicada pelo juízo de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando o
decisum,
para dar provimento aos embargos à execução, declarando a ausência de descumprimento da obrigação e afastando a multa aplicada pelo juízo de piso. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)